Tribunal: TJMT
Processo: 1033781-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033781-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ZENAIDE FERREIRA CAMARGO - CPF: 161.755.811-72 (EMBARGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por autarquia previdenciária estadual contra acórdão que restabeleceu pensão por morte cancelada em razão de novo matrimônio da beneficiária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não tratar expressamente:
(i) da vedação ao recebimento de pensão vitalícia em caso de novo matrimônio (art. 250, VII, da LC Estadual no 04/1990);
(ii) da ausência de previsão orçamentária para pagamento retroativo.

III. Razões de decidir
3. Ausência de vício na decisão colegiada, que fundamentou adequadamente a conclusão adotada, em consonância com os princípios constitucionais e a jurisprudência do STJ e do TJMT.
4. Desnecessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente.
5. Embargos utilizados com finalidade de rediscutir o mérito, o que não se admite nesta via processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1873129/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2020; AgInt no AREsp 1.431.274/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por ZENAIDE FERREIRA CAMARGO, a fim de determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte anteriormente cancelado pela autarquia estadual.

Em síntese, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre aspectos relativos:
(i) à aplicação do art. 250, inciso VII, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, que veda o recebimento de pensão vitalícia em caso de novo matrimônio da beneficiária; e
(ii) à ausência de previsão orçamentária para o pagamento retroativo do benefício.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, sem, contudo, pretender a modificação do resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em exame, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A decisão colegiada apreciou detidamente as matérias suscitadas pela autarquia estadual, analisando tanto a legalidade do ato de cancelamento do benefício quanto os princípios constitucionais aplicáveis, especialmente o da dignidade da pessoa humana e o da segurança jurídica.

O julgado expressamente reconheceu que o cancelamento da pensão, motivado unicamente pelo novo casamento da pensionista, careceu de demonstração de melhora na condição econômico-financeira da beneficiária, requisito indispensável segundo a consolidada jurisprudência do STJ (REsp 1873129/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2020) e deste Tribunal (N.U 0076100-04.2009.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 12/08/2010).

A pretensão da autarquia, portanto, busca reabrir discussão sobre matéria já apreciada e decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios, cuja função não é rediscutir o mérito do julgado.

Cumpre assinalar que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão encontre fundamento suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.431.274/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2018).

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Assim, inexistindo vício a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025